Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-60.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007316-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VALTER TODERKE - CPF: 370.150.959-04 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VALTER TODERKE - CPF: 370.150.959-04 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica não observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 que determina, nos casos de indícios de fraude no medidor de energia elétrica, a emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade e o envio da cópia do TOI ao consumidor quando este recusar a assinatura, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Constatado, pois, que o valor cobrado ao consumidor a título de recuperação de consumo não faturado é indevido, por inobservância das disposições legais que regem a espécie, deve ser mantida incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral
in re ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que
o nome do consumidor
não
foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que
a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007316-60.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Valter Toderke
(ID. 94829103) e, também,
Energisa Mato Grosso, Distribuidora De Energia S.A.
(ID. 94829105) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória De Débito C/C Indenização Por Dano Moral
, julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para declarar a inexistência dos débitos objeto da lide (R$ 706,50 e R$ 7.881,29). A pretensão indenizatória, contudo, foi julgada improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, o Juiz sentenciante condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões,
João Valter Toderke

alega que faz jus à verba indenizatória já que comprovado o procedimento irregular de inspeção e a cobrança indevida dos débitos pela Apelada.

Requer, portanto, a reforma da sentença para condenar a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões.

Energisa Mato Grosso, Distribuidora De Energia S.A.
defende a legalidade da cobrança dos débitos pois as provas documentais comprovam que foi constatada uma irregularidade no aparato de medição instalado na unidade consumidora do Apelado, a qual estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel durante o período em que o desvio persistiu.

Assegura que a inspeção foi

acompanhada pelo inquilino do imóvel, a quem foram prestados os devidos esclarecimentos a respeito da fiscalização e entregue uma via do termo de ocorrência, embora o mesmo tenha se recusado a assinar.

Salienta que a perícia técnica do Inmetro foi dispensada, posto que a irregularidade consistia na parte externa do medidor.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 94829109.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
João Valter Toderke
ingressou com
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Dano Moral
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
alegando, em apertada síntese, não ter sido observado pela Ré o princípio do contraditório e da ampla defesa no ato da inspeção do medidor de energia elétrica.

Alegou apenas ter sido notificado pela Ré do faturamento inferior ao correto nos meses de junho/2016 a Maio/2019, o que equivale a 8.744Kwh e corresponde a R$ 8.587,79 (oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Assim, requereu seja anulado o débito acima mencionado, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi deferido, em parte, para determinar que a Concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 130326-2, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações do juízo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmen
te procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos objeto da lide (R$ 706,50 e R$ 7.881,29).
A pretensão indenizatória, todavia, foi julgada improc
edente.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Energisa Mato Grosso, Distribuido
ra de Energia S.A.
defende a regularidade do procedimento de inspeção no medidor, assim como a legalidade da cobrança dos débitos referentes à recuperação do consumo.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina que seja instaurado procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Nota-se da leitura acima que, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor ou a quem o represente, mediante
recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, além de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, além do TOI, a Concessionária também deve entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, não há dúvida de que, em havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Outrossim, consoante dicção do art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL, concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária procederá à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Nota-se que, a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção já foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias depois de receber a comunicação para, querendo, apresentar reclamação por escrito junto à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado da reclamação, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200.

§ 3º Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 21/05/2019, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora do Apelado
João Valter Todarke
.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 710176, com a conclusão de que havia uma
“ligação direta no borne do medidor, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica. O mesmo foi regularizado e instalado Kit DLCB"
.

Ainda consta na parte final do documento que, após a inspeção, o consumidor
recusou-se
em assiná-lo.

Diante dessa recusa, incumbia à Concessionária de Serviço Público encaminhar uma cópia do TOI ao Apelante (titular da Unidade Consumidora), no prazo de 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como impõe o art. 129, § 3.º da Resolução 414/2010 da ANEEL.

No entanto, o conjunto probatório em exame não traz qualquer indício de que a
Energisa
cumpriu o disposto na norma regulamentadora, eis que não colacionou ao caderno processual o recibo de entrega do TOI ao consumidor.

Por isso, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida.

No que concerne à “Carta ao Cliente – 2.ª Via”, juntada aos autos pela Energisa no ID. 94829086, imperioso registrar, ainda que no documento haja a informação de que a carta original é datada de 27/05/2019, de igual modo,
não há
provas de que foi encaminhada e recebida por qualquer um que representasse o Apelado.

É importante registrar, nesse sentido, que no “Protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo” encartado pela Energisa no ID. 94829086,
não há
qualquer indicação do conteúdo do suposto documento entregue ao consumidor. Ou seja, não há menção ao número do TOI e/ou ao número da “Carta ao Cliente – 2.ª Via”.

Se não fosse o bastante, observa-se que o campo “Recebedor” está em branco.

Diante desse panorama, inconteste o descumprimento das regras previstas nos artigos 129 e 133 da Resolução 414/2010, o que leva a concluir que
, de fato, a cobrança foi promovida de forma sumária e apurada sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Face ao exposto, entendo que o capítulo da sentença que declarou a inexistência dos débitos no valor de
R$ 8.587,79 (oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)
deve ser mantido incólume.

Passo então à análise do

Apelo de
João Valter Toderke,
interposto com o intuito exclusivo de reformar a sentença no que tange à verba indenizatória.

Em que pese reconhecida a falha na prestação dos serviços da Apelada (Energisa) e a irregularidade da cobrança, incumbe à Concessionária de Energia Elétrica indenizar o consumidor pelos eventuais danos de ordem subjetiva causados quando tenha ensejado a inscrição de seu nome no rol de maus pagadores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 306-308, e-STJ): "(...) Nestes termos, caberia à ré demonstrar nos autos que efetivamente a autora cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros - o que não fez. Ora, se de fato houve alguma contratação, cabia à ré produzir a prova respectiva, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Seria impossível à autora fazer a prova negativa, ou seja, a de que não celebrara contrato com a ré a dar lastro ao débito anotado em cadastro de inadimplentes. Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que a colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a sua atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível. Não havendo comprovação do fato que justifica a cobrança efetuada pela ré, o débito era mesmo inexistente, como reconhecido na sentença.

Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(STJ. AREsp 1352845/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 19/12/2019). (sem destaque no original)

No caso concreto, registra-se que, além de não ter havido a interrupção dos serviços de energia elétrica,
o nome do Apelante (João)
não
foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ,
“é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores.”
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

De igual modo, a Corte Superior não reconhece a existência de dano moral presumido decorrente de mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (Nesse sentido: AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015; AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/09/2015).

Logo, a insurgência do Apelante (João) não comporta acolhida, vez que o seu nome não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Em outras palavras, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço tenha gerado o alegado dano moral do Recorrente (João), pois não há qualquer prova de que a cobrança tenha maculado a sua reputação perante terceiros.

Imperiosa, portanto, a manutenção do capítulo sentencial atacado.

Feitas essas considerações,
nego
provimento a ambos os Recursos e mantenho incólume a sentença vergastada.

Diante do desprovimento dos dois Apelos, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na Instância
a quo
, em atenção ao art. 85, § 11.º do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, observada a proporção fixada pelo Juiz de origem. A exigibilidade da verba se mantém suspensa em relação a
João Valter Toderke
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021